Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO PRESENTES.
I. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal.
II. Na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório.
III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como “prestação alimentícia”.
V. Seja qual for a natureza do crédito, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.